Tribunal: TJBA
Processo: 8014585-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014585-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: JULIA SANTOS QUADROS e outros

Advogado(s)
:
TAYLANE FANNI NUNES DOS SANTOS, RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA

EMENTA

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Negativa de cobertura de internação em situação de emergência por plano de saúde. Manutenção da decisão que concedeu tutela de urgência.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a autorização de internação hospitalar da parte agravada, diagnosticada com suspeita de púrpura trombocitopênica idiopática, sob caráter emergencial, cuja cobertura foi inicialmente negada sob alegação de não cumprimento de prazo de carência contratual.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é lícita a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de emergência pelo plano de saúde, com fundamento na ausência de cumprimento do prazo de carência contratual;
(ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III. Razões de decidir

A relação entre o consumidor e a operadora do plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a recusa de cobertura em casos de emergência devidamente comprovados por relatório médico.

Nos termos dos arts. 12, V, "c", e 35-C, I e II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura para internações decorrentes de situações de urgência e emergência, após o prazo máximo de 24 horas da contratação.

A negativa administrativa viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sobretudo diante da evidência do caráter emergencial do caso e da legitimidade da prescrição médica.

O deferimento da tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, estando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável à saúde da agravada.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como ilícita a negativa de cobertura em hipóteses semelhantes, inclusive com previsão da Súmula 302 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de internação hospitalar em caráter emergencial, fundada na ausência de cumprimento do prazo de carência contratual, quando comprovada a urgência por relatório médico.”
“2. A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, mormente em casos que envolvem risco à saúde e à vida do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/98, arts. 12, V, "c"; 35-C, I e II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 302; TJBA, Apelação nº 0329147-58.2015.8.05.0001, Rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.06.2021.